Tribunal: TJDFT
Processo: 0755940-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. PAGAMENTO DA GAA – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. TEMPO DE AFASTAMENTO EM LICENÇA MÉDICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme estabelecido na lei de regência, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (art. 19 da Lei no 5.105/13).
2. A autora recorrida pretende ver reconhecido como de efetiva regência de classe, para fins de percepção da GAA (Gratificação de Atividade de Alfabetização), o período que esteve afastada em licença médica para tratamento de saúde próprio, no período de 09/02/2022 até 16/02/2023. Tal hipótese de afastamento está legalmente prevista entre aquelas consideradas como de efetivo serviço, nos termos, tanto da Lei Distrital n. 5.105/13 (art. 29), quanto da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 (art. 165, III, b).
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
5. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.